Tribunal: STF
Processo: RE 1253494
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: 
    Petição n° 16.806/2020: 
    Trata-se de pedido de concessão de tutela de evidência apresentado pela Fortesolo Serviços Integrados LTDA, empresa de operações portuárias, a fim de que seja admitido o levantamento dos valores depositados em conta judicial do juízo de origem vinculados à presente controvérsia.
    A peticionária sustenta que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela diante do caráter protelatório do recurso interposto pela União. Aduz que o Parecer PGFN/CRJ/Nº 162/2017 dispensou a Fazenda Pública da interposição de recursos em casos que envolvam a declaração de não incidência da contribuição social do salário-educação sobre a remuneração paga aos trabalhadores avulsos. 
    Defende que, nos termos da Lei Federal nº 13.979/2020, regulamentada pelo Decreto 10.282, de 20 de março de 2020, que dispõe sobre “as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus”, exerce atividade essencial que não deve ser interrompida, razão pela qual é fundamental a liberação do valor depositado em conta judicial.
    Considerando as informações apresentadas, intimo a Procuradoria da Fazenda Nacional a se manifestar, em 48 horas, sobre: (i) o Parecer PGFN/CRJ/Nº 162/2017; (ii) o interesse em recorrer da decisão monocrática por mim proferida em 11.02.2020.
    Intime-se. Publique-se.
                 Brasília, 25 de março de 2020
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator